Tribunal: TJSP
Processo: 1012277-19.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro residencial. Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguradora sub-rogada. Relação de consumo. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro residencial. Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguradora sub-rogada. Relação de consumo. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos. Laudos técnicos confirmados por empresa de engenharia. Indenização devida. Quantia que deve corresponder ao dano apurado. Caso em que a seguradora pagou valor superior ao registrado na regulação do sinistro. Liberalidade que não pode ser transmitida à concessionária. Pedido indenizatório parcialmente procedente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012277-19.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012277-19.2019.8.26.0114 -Voto no 22528 fss
2
VOTO No 22528
APELAÇÃO CÍVEL No 1012277-19.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS - FORO DE CAMPINAS - 10a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GABRIEL BALDI DE CARVALHO
APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro residencial. Prestação de
serviços. Energia elétrica. Seguradora sub-rogada. Relação de
consumo. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da
concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição
Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor.
Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos
nos aparelhos eletrônicos. Laudos técnicos confirmados por
empresa de engenharia. Indenização devida. Quantia que deve
corresponder ao dano apurado. Caso em que a seguradora pagou
valor superior ao registrado na regulação do sinistro. Liberalidade
que não pode ser transmitida à concessionária. Pedido indenizatório
parcialmente procedente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação
contra
respeitável
sentença
(fls.
288/292)
que
julgou
improcedente o pedido regressivo formulado pela apelante e a condenou ao pagamento
de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15%
do valor atualizado da causa.
Sustenta a apelante que os documentos exibidos são suficientes para
comprovar o nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos eletrônicos e
oscilações na rede de energia administrada pela apelada. Diz que é desnecessária a
prévia comunicação administrativa do dano à concessionária. Afirma que eventos da
natureza, na hipótese, não caracterizam força maior ou caso fortuito. Acrescenta que, em
se tratando de relação de consumo, era da concessionária o ônus de demonstrar a
adequada prestação do serviço. Defende a idoneidade dos documentos que
acompanharam a petição inicial e da regulação de sinistro. Pretende a redução dos
honorários sucumbenciais fixados em favor dos patronos da apelada. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 345/354).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012277-19.2019.8.26.0114 -Voto no 22528 fss
3
VOTO
O pedido de indenização veio fundado na sub-rogação da apelante nos
direitos do Condomínio Edifício Santarem e do Condomínio Edifício San Diego,
beneficiários de seguro por ela garantido e cujos equipamentos eletrônicos foram
danificados por oscilações na energia elétrica fornecida pela apelada.
A respeitável sentença julgou improcedente a ação, sob o fundamento de
que “os documentos apresentados, ainda que assinados pelo técnico responsável, não
fazem menção ao título profissional, ao número da carteira e tampouco ao Conselho
Regional que o expediu”, o que contraria o disposto no artigo 12 do Decreto no
90.922/85. Acrescenta, ainda, que “uma vez que os documentos não se prestam a
atestar o nexo de causalidade entre o dano e a suposta oscilação energética, bem como
não é mais possível realizar perícia (porque os equipamentos não foram preservados),
de rigor o julgamento de improcedência” (fls. 291).
Todavia, respeitada convicção em contrário, o pedido indenizatório
procede, ainda que em parte.
Ab initio, observa-se que nos termos do artigo 789 do Código Civil, “paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
E, em se tratando de sub-rogação decorrente do pagamento de
indenização securitária, à seguradora são transmitidas as prerrogativas que assistiriam
ao próprio segurado caso optasse por demandar diretamente o causador do dano.
Assim, à seguradora se aplicam as normas do Código de Defesa do
Consumidor, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇAO. FATO DO PRODUTO APLICAÇAO DO CDC. AÇAO
REGRESSIVA. SUB-ROGAÇAO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR.
1. A falta de prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/ 1916,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012277-19.2019.8.26.0114 -Voto no 22528 fss
4
impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula
211/STJ.
2. Havendo pago a indenização securitária, a seguradora subroga-se nos
direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano,
fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro,
cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC.
3. A análise da alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do
conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da
Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Não conheço do recurso especial”.
(STJ, REsp 802.442/SP, 4a T, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em
2.2.2010).
E, de fato, a possibilidade de inversão do ônus probatório constitui
instrumento de facilitação da defesa em juízo, aplicável nos casos em que se verifica a
verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras
ordinárias de experiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC1).
No caso, são verossímeis os fatos narrados na petição inicial e os
documentos que a instruíram retratam a queima de equipamentos eletrônicos instalados
nos edifícios segurados e a atribuem à variação brusca de energia (fls. 42/68 e 69/87).
Nota-se que, em ambos os casos, os laudos de avaliação emitidos por
empresas especializadas (fls. 52/54 e 75/77) foram confirmados por engenheiro
devidamente credenciado no CREA (fls. 55/61 e 78/81), o que confere credibilidade ainda
maior às conclusões quanto à causa dos danos constatados e atende aos parâmetros
1 “VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012277-19.2019.8.26.0114 -Voto no 22528 fss
5
traçados no artigo 206, § 11, da Resolução n.o 414/20102.
E, nessas circunstâncias, de fato, estão presentes os pressupostos da
responsabilidade civil objetiva da apelada, que é concessionária de energia elétrica,
portanto, sua atuação se dá no campo do serviço público federal, sendo evidente que se
aplica ao caso a chamada teoria do risco administrativo, emergindo a sua
responsabilidade, que é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:”
(...) “§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
2 “Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o
consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”
[...]
“§ 11. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina
não credenciada ou um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente
compromisso em ressarcir, observando que: (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”
“I as referidas oficinas devem estar localizadas no mesmo município da unidade consumidora,
observando o §2o do art. 205; (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação
de ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento, ou ainda se a distribuidora
comprovar que houve fraude na emissão do laudo; e (Incluído pela REN ANEEL 499, de
03.07.2012)”
“III no caso de a distribuidora requerer a apresentação de laudo técnico de oficina em município
diverso daquele escolhido pelo consumidor, esta deve arcar integralmente com os custos de
transporte. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012277-19.2019.8.26.0114 -Voto no 22528 fss
6
Assim, mais do que alegar, à concessionária incumbiria demonstrar que
não houve falha nos serviços prestados, ou, ainda, que o evento danoso apresenta
particularidades capazes de eliminar o nexo de causalidade entre eventuais falhas na
rede de fornecimento e os prejuízos sofridos pelo consumidor.
Entretanto, diante da robusta documentação apresentada pela apelante, a
apelada se limitou a apresentar alegações genéricas e superficiais, que não demonstram
equívocos nas conclusões na regulação dos sinistros nem que a adequada avaliação do
dano restou prejudicada pela não preservação dos equipamentos.
Não se desincumbiu, portanto, do ônus de comprovar culpa exclusiva do
consumidor, caso fortuito ou força maior, estes decorrentes, por exemplo, de queda de
árvores sobre as linhas primárias; situações que afastariam sua responsabilidade
(responsabilidade objetiva, repita-se), considerando que as oscilações bruscas no
fornecimento de energia elétrica não são fatos imprevisíveis.
Quanto ao mais, na hipótese, restaram demonstrados os danos
decorrentes de oscilações e descargas elétricas, ante a farta documentação apresentada
pela seguradora, quais sejam: apólices de seguro (fls. 42/46 e 69/73), laudos técnicos
(fls. 52/54 e 75/77), relatórios de regulação de sinistro (fls. 55/61 e 78/81) e
comprovantes de depósito (fls. 63 e 82).
A esse respeito, precedentes desta Corte:
“Ação regressiva pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago à
sua segurada em decorrência de avarias nos equipamentos eletrônicos
causadas por oscilação na rede elétrica requerida que se manteve inerte
frente à decisão que determinou a especificação de provas - cerceamento
de defesa não caracterizado prova documental que demonstrou que as
avarias foram causadas por sobrecarga elétrica irrelevante a existência
de descargas elétricas (raios), uma vez que equivale a fortuito interno e
está inserida no risco da atividade da prestadora de serviços -
responsabilidade objetiva da requerida demanda procedente recurso
improvido.”
(Apelação 1065909-07.2016.8.26.0100; Relator (a): Jovino de Sylos;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2017; Data de Registro:
08/06/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012277-19.2019.8.26.0114 -Voto no 22528 fss
7
Dispõe, aliás, o artigo 25 “caput” da Lei n. 8.987/953 ser incumbência da
concessionária “a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
Logo, de rigor a reforma da respeitável sentença para condenar a
concessionária à indenização dos danos suportados pelos condomínios em virtude de
falha nos serviços por ela prestados.
Todavia, quanto ao valor da indenização, assiste razão parcial à
concessionária, pois, de fato, o relatório de regulação de sinistro referente ao
Condomínio Edifício Santarém indica que, em princípio, concluiu-se que a indenização
deveria corresponder a R$. 271,10 (fls. 60), inexistindo justificativa técnica para o
pagamento de quantia muito superior à apurada (R$. 1.230,00 fls. 62/63).
A responsabilidade por tal liberalidade, evidentemente, não pode ser
imputada à concessionária, que somente está obrigada a ressarcir à seguradora o
prejuízo decorrente das oscilações de energia, ou seja, R$. 271,10, quantia a ser
corrigida desde a data do desembolso e acrescida de juros moratórios a partir da citação,
por se tratar de responsabilidade contratual.
Em suma, a apelada fica condenada a pagar à apelante R$. 10.735,10,
corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso e acrescidos de juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Diante da sucumbência mínima da apelante, deverá a apelada arcar com
custas e despesas processuais e honorários advocatícios dos patronos da seguradora,
estes fixados em 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o,
3 “Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175
da Constituição Federal, e dá outras providências.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012277-19.2019.8.26.0114 -Voto no 22528 fss
8
do CPC4.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
4 “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;”